Tribunal: TCU
Processo: 008.284/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR / LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBUL E HOSPITAR - MAC / CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (no da TCE no sistema: 33/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4015/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente de Belém, para pagamento de serviços de saúde da Clínica e Maternidade São Lucas LTDA., no período de 1/1/2009 a 31/1/2011, na modalidade fundo a fundo. Considerando o exame da unidade instrutiva (peças 72-74), anuído pelo Ministério Público de Contas (peça 75), nos termos da Resolução TCU 344/2022, com o levantamento dos eventos processuais interruptivos/suspensivos, no sentido da ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da AudTCE, ao FNS e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 008.284/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Antônio de Aragão Vinagre (XXX.827.202-XX); Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente (07.917.818/0001-12); Sérgio de Souza Pimentel (XXX.341.207-XX). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.